Tribunal: TJSP
Processo: 0004922-04.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio consumado. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, bem como o reconhecimento da regra inserida no artigo 29, § 2o do Código Penal. Por fim, pede, em caso de manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio consumado. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, bem como o reconhecimento da regra inserida no artigo 29, § 2o do Código Penal. Por fim, pede, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 29, § 1o do Código Penal, pois sua participação foi de menor importância. Sem razão. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Prisão em flagrante. Apelante reconhecido. Desclassificação para roubo inviável. Presença de animus necandi cabalmente demonstrada. Fato típico, ilícito e culpável. Impossível reconhecer a tese de menor participação ou de cooperação dolosamente distinta. Dosimetria não comporta reparo. Basilares no mínimo legal, sem presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Regime fechado justo e proporcional ao caso presente e ante o quantum da pena. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004922-04.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MAYCON
GERALDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
2
VOTO no 816
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161
Comarca: Diadema 1a Vara Criminal
Apelantes: Maycon Geraldo de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Heitor Donizete de Oliveira
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Latrocínio
consumado.
Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do crime de latrocínio para o delito previsto
no art. 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, bem
como o reconhecimento da regra inserida no artigo 29, § 2o
do Código Penal. Por fim, pede, em caso de manutenção da
condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena
contida no artigo 29, § 1o do Código Penal, pois sua
participação foi de menor importância. Sem razão.
Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço
probatório. Prisão em flagrante. Apelante reconhecido.
Desclassificação para roubo inviável. Presença de animus
necandi cabalmente demonstrada. Fato típico, ilícito e
culpável.
Impossível
reconhecer
a
tese
de
menor
participação ou de cooperação dolosamente distinta.
Dosimetria não comporta reparo. Basilares no mínimo legal,
sem presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes ou
causas de aumento ou diminuição de pena. Regime fechado
justo e proporcional ao caso presente e ante o quantum da
pena. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MAYCON
GERALDO DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls. 496/512, que o
declarou incurso no artigo 157, § 3o, do Código Penal, condenando-o à
pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no mínimo legal permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
3
Inconformado, apela o réu (fls. 534/547).
Sustenta a necessidade de absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito configurado
no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, bem como o
reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. Por fim, requereu a
diminuição de pena diante da participação de menor importância.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 553/558).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 567/581).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 20 de março de
2014, por volta das 18hs15min., na Avenida Nossa Senhora das Graças,
Jardim Ruyce, Cidade e Comarca de Diadema, o ora apelante Maycon
Geraldo de Oliveira, vulgo “Robinho”, na companhia do adolescente
Rodrigo de Oliveira Linhares, vulgo “Zé Galinha”, ambos auxiliados
por Jemerson Alidialison Pereira Santos, todos previamente ajustados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
4
e com unidade de propósitos, tentou subtrair para si, mediante violência
física exercida com emprego de arma de fogo, um par de tênis
masculino, marca “Mizuno” que vítima J.C.F.O. calçava, provocando
na vítima lesão que acarretou sua morte. Consta ainda que, no dia 20 de
março de 2014, em horário incerto, Jemerson Alidialison Pereira Santos,
provocou a ação de autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência
de um crime de roubo que sabia não ter ocorrido.
Cumpre consignar que, com relação ao co-
denunciado Jemerson Alidialison Pereira Santos, foi proferida sentença
absolutória pelo delito configurado no artigo 157, § 3o, segunda parte, do
Código Penal e oferecido o benefício da suspensão condicional do
processo no que tange ao delito tipificado no artigo 340 do Código
Penal, sendo a proposta aceita e homologada.
Por outro lado, a solução condenatória, no
tocante ao apelante Maycon Geraldo de Oliveira, merece ser mantida.
A
materialidade
ficou
comprovada
pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo necroscópico (fls. 80/83), bem
como por toda prova produzida na instrução criminal sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria também é certa e repousa na figura
dos réus.
Em Juízo, o apelante afirmou que, no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
5
fatos, pediu uma motocicleta emprestada para Jemerson, uma vez que
pretendia jogar futebol. Ato continuo, o adolescente Rodrigo, que estava
no local, disse que também queria jogar futebol, sendo que ambos
saíram na motocicleta. Esclareceu que, em determinado lugar, próximo a
um ponto de ônibus, Rodrigo pediu para parar a motocicleta, descendo e
caminhando de três a quatro metros. Relatou que, nesse instante, ouviu
um disparo de arma de fogo e, com o susto, caiu da motocicleta. Aduziu
que, ao tentar se levantar, visualizou Rodrigo retornando com uma arma
em punho, determinando que fossem embora. No caminho, deixaram a
motocicleta em determinado local e ligaram para a polícia, informando
sobre um suposto roubo do motociclo. Afirmou que desconhecia que
Rodrigo estava armado e qual seria sua intenção ao descer da
motocicleta. Após os fatos se evadiu para o Estado do Paraná, em razão
das ameaças sofridas.
A negativa do réu se mostrou isolada nos autos
e foi desmentida pelo conjunto probatório formado durante a instrução.
A par disso, o adolescente Rodrigo de Oliveira
Linhares, ouvido na fase inquisitorial relatou que, no dia dos fatos, pediu
emprestada a motocicleta de Jemerson e, em seguida, encontrou-se com
o apelante, combinando a prática de roubos. Ato continuo, como estava
armado entregou a condução da motocicleta para o réu, tendo
permanecido na garupa. Esclareceu que, ao passarem por um ponto de
ônibus, encontrou duas pessoas, alertando o acusado para voltar com a
motocicleta e parar. Assim feito, desceu da motocicleta e, sacando a
arma, anunciou o assalto. Contudo, a vítima reagiu entrando em luta
corporal, tendo o ora apelante descido da motocicleta para tentar ajudar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
6
Esclareceu que, na luta corporal, efetuou um disparo de arma que atingiu
a vítima, deixando o local dos fatos, entregando a arma para o réu,
desconhecendo o seu destino.
Por sua vez, a testemunha Joyce Ferreira, nas
oportunidades em que foi ouvida, esclareceu que é irmã da vítima e, no
dia dos fatos, ambos saíram de sua residência em direção ao ponto de
ônibus. Relatou que, enquanto aguardavam o ônibus, percebeu dois
rapazes em uma motocicleta passando, retornarem e se aproximarem.
Afirmou que o garupa desceu da motocicleta, a qual permaneceu parada
um pouco à frente e, apontando uma arma exigiu a entrega do tênis que
seu irmão calçava, bem como seus pertences pessoais. Ato continuo, a
vítima “foi para cima” do rapaz armado, sendo alvejada, fazendo com
que os dois rapazes fugissem, sem nada subtraírem, conseguindo apenas
reconhecer o adolescente, uma vez que a viseira do capacete permitia tal
fato, não reconhecendo o condutor do motociclo. Ressaltou que tomou
conhecimento de que, pelas imagens de monitoramento de um
estabelecimento comercial situado no local dos fatos, os policiais
conseguiram visualizar as placas da motocicleta, bem como as roupas
dos dois rapazes que perpetraram a subtração.
As testemunhas presenciais Marconi Edson de
Souza e José Antônio Coelho de Lima relataram em Juízo que, no
momento dos fatos, estavam em uma barraca localizada próximo ao
ponto de ônibus, jogando dominó, quando presenciaram dois rapazes em
uma motocicleta, sendo que, após o condutor parar o motociclo, o
garupa desceu pedindo para a vítima tirar e entregar seu tênis. Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
7
continuo, enquanto a vítima tirava o tênis foi alvejada pelo garupa, o
qual deixou o local na motocicleta juntamente com o condutor.
Esclareceram que não visualizaram os rostos dos dois rapazes, mas o
condutor estava vestido com roupas na cor vermelha escura e o garupa
com blusa cinza e calça preta.
Os policiais militares Andreia dos Santos
Vitorino e Cristiano Cordeiro da Silva, em seus depoimentos relataram
que estavam de patrulhamento de rotina, quando foram acionados a
comparecerem ao local dos fatos, tomando conhecimento de que, dois
rapazes em uma motocicleta, tentaram subtraírem os bens da vítima,
alvejando-a.
Por fim, a testemunha Miguel Ferreira, D.
Delegado de Polícia, afirmou que, após tomar conhecimento dos fatos,
procedeu ao início das investigações localizando, através das imagens de
uma câmera de segurança pertencente a um estabelecimento comercial
situado nas proximidades do local dos fatos, o momento exato da ação
delituosa. Relatou que conseguiu visualizar as vestimentas dos dois
rapazes ocupantes da motocicleta, a ação delitiva, bem como o
emplacamento do motociclo. Ato continuo, encontrou o proprietário da
motocicleta, qual seja, Jemerson Pereira Santos, o qual relatou que
havia emprestado a moto para o apelante, o qual, juntamente com o
adolescente, tentaram subtrair bens da vítima, culminando por alvejá-la,
devolvendo a motocicleta dizendo que era para “ele se virar”, lavrando
então boletim de ocorrência, com data retroativa, informando a
subtração da moto. Esclareceu que, com as informações prestadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
8
Jemerson, diligenciou na residência do apelante, constatando que ele
havia se evadido, mas efetuou a apreensão das roupas utilizadas na
prática delitiva, as quais foram reconhecidas nas imagens de
monitoramento e pelas testemunhas presenciais, finalizando a
investigação.
Este o contexto probatório.
Em que pesem as alegações lançadas pela
combativa defesa, não merece acolhimento o pleito absolutório, visto
que a palavra das testemunhas presenciais, bem como o depoimento
prestado pelo D. Delegado de Polícia, foram de grande valia e devem ser
considerados válidos, uma vez que não têm interesse algum de imputar
falsamente um delito a pessoa que sabe ser inocente e que não conhece.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
O depoimento prestado pela D. Autoridade
Policial se mostrou isento, coerente e válido. Merece a normal
credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha, o
agente policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
9
e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode
cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela
condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime.
Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais
provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de
policial, mormente quando o depoimento é prestado por quem
investigou a prática delitiva, pormenorizando todo o trabalho
diligenciado para descobrir a autoria do delito.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
10
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
11
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Destaque-se ainda, que o adolescente imputou
ao apelante a concorrência pela prática delitiva, asseverando, no entanto,
de que foi ele quem abordou a vítima e efetuou o disparo. Ora, se o
adolescente tivesse agido sem o conhecimento do apelante não teria,
como afirmado pelo Mm. Juiz sentenciante “assumido todo o ocorrido
sozinho, inclusive, porque na época dos fatos era menor e diante disto
cumpriria medida sócio educativa bem menos gravosa, inclusive, em
termos temporais e não comprometeria, como comprometeu Maycon,
maior de idade, que será apenado com uma pena bastante elevada em
termos de tempo de duração” (fls. 507). De fato, não há lógica na
atuação do adolescente em ter confessado o delito e delatado o apelante,
inexiste qualquer demonstração de coação para tal fim.
Assim, diante das robustas provas de autoria e
materialidade, não há que se falar em absolvição por insuficiência
probatória como deseja a Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
12
Ademais, não há que se falar também em
participação de menor importância, pois o que ocorreu, na verdade, foi a
unidade de desígnios entre os agentes, com divisão de funções, o que
demonstra, inclusive, a premeditação que matizou a ação delitiva.
O ora recorrente, teve, sem dúvida, papel
relevante, pois permaneceu na condução da motocicleta, aguardando o
desfecho da ação perpetrada pelo adolescente, dando cobertura na ação
delitiva. A participação do apelante não foi meramente como
observador, como deseja demonstrar a Defesa. Teve sim, participação
ativa e de relevância para o deslinde final do crime, ajudando inclusive
na fuga do adolescente, propiciando a consumação do delito, tendo um
papel preponderante na empreitada criminosa.
Portanto, cumpre ressaltar, que a participação
do réu, teve papel de grande relevância para o deslinde da ação
delituosa. Ora, se em nada tivesse colaborado, como sustenta a Defesa, o
delito consumado, talvez triasse outro caminho, porém, a divisão de
tarefas de cada elemento na ação, deu suporte necessário para o deslinde
do crime.
Por sua vez, não há que se falar em
desclassificação da conduta de latrocínio seja para o delito de roubo
majorado. Para que não pairem dúvidas, o Col. STF, através da Súmula
610, firmou o entendimento de que “há crime de latrocínio, quando o
homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de
bens da vítima”. Assim, no caso vertente, o evento morte foi consumado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
13
apesar da inexistência de consumação da subtração pretendida.
Nesse sentido, digno de nota são as palavras
de Mirabete: “ainda que o agente tenha querido a execução apenas do
roubo, por força do art. 19 responde ele pelo resultado morte causado
pelo autor quando o evento era ao menos previsível. Trata-se, na
hipótese, de crime qualificado pelo resultado, não se aplicando o art.
29, §2o, que se refere apenas à cooperação dolosamente distinta nos
crimes simples (básicos). Aliás, o último dispositivo refere-se apenas à
'participação' e não à 'coautoria', distinguidas na nova lei penal. No
roubo a mão armada, assim, respondem pelo resultado morte, situado
em pleno desdobramento causal da ação criminosa, todos os que,
mesmo não participando diretamente da execução do homicídio
(excesso quantitativo), planejaram e executaram o tipo básico,
assumindo conscientemente o risco do resultado mais grave durante a
ação criminosa. É até irrevelante a identificação do acusado que
disparou a arma contra a vítima” (Mirabete, Julio Fabrini; Fabrinni,
Renato N., Manual de Direito Penal. Volume 2: Parte Especial, arts. 121
a 234-B do CP. 28a ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2011
E Este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu,
em casos análogos:
“Latrocínio.
Materialidade
e
autoria
bem
demonstradas. Provas periciais e orais. Pretensão de
reconhecimento da tentativa. Não acolhimento.
Resultado morte provocado pelos agentes com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
14
subtração dos bens. Súmula no 610 do STF.
Participação de menor importância não caracterizada.
Réu que contribuiu de forma efetiva para o fato,
aderindo às consequências possíveis e previsíveis para
a execução de subtração de bens mediante emprego de
arma de fogo para a ameaça à vítima. Pena
corretamente
fixada.
Caracterização
dos
maus
antecedentes e da reincidência em crime doloso.
Necessidade e adequação do regime prisional inicial
fechado previsto na Lei dos Crimes Hediondos, ante as
especificidades
do
fato.
Recurso
desprovido”
(Apelação Criminal no 0069637-68.2012.8.26.0050,
Rel. Des. Marcos Correa, 6a Câmara de Direito
Criminal, j. em 26/11/2015).
“Apelação
criminal

Latrocínio

Sentença
condenando os acusados como incursos no art. 157, §
3o, in fine, do Código Penal. Recurso defensivo de
Paulo pugnando, preliminarmente, pela nulidade do
feito haja vista que não foi conferido ao réu ter o
conhecimento da acusação e nem de ser interrogado.
No mérito, requerer a absolvição ante a atipicidade da
conduta
ou
pela
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de
tentativa de roubo qualificado, ou ainda, o reconhecimento da participação de menor
importância, com redução no patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
15
Recurso defensivo de David buscando, preliminarmente, o reconhecimento da
intempestividade da denúncia e, no mérito, a
absolvição por insuficiência probatória ou pela
ausência de dolo, eis que agiu em legítima defesa.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da
conduta para o delito previsto no art. 157, §2o, inciso
I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e, por
fim, o reconhecimento da matéria pré-questionada
Preliminares Nulidade ante a 'não concessão do réu
de ter o conhecimento da acusação e nem de ser
interrogado'. Inocorrência. Réu que foi devidamente
citado e interrogado 'Intempestividade da denúncia'
- Incabível. O desrespeito ao prazo para oferecimento
da denúncia é mera irregularidade. Ademais, trata-se
de prazo penal impróprio, que não gera preclusão.
Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal Pública
Incondicionada Preliminares rejeitadas Mérito
Autoria e materialidade comprovadas
Laudo
necroscópico atestando que a vítima 'faleceu em
virtude de Anemia Aguda, oriunda de Hemorragia
Interna Aguda Traumática por Instrumento Perfuro
Contundente
(projétil
de
arma
de
fogo)'

Reconhecimento
positivo
do
corréu
David

Testemunha relata que David adentrou na loja, com
outro indivíduo (adolescente) e, anunciou o assalto,
apontando uma arma em sua 'cara'. Ato contínuo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
16
vítima Rodrigo reagiu, instante em que ouviu disparos
de arma de fogo. Corréu Paulo que admitiu ter levado
os comparsas. Policial, em juízo, afirmou ter abordado
Paulo, após informações de que um veículo Pálio teria
se evadido do local De rigor a condenação dos
apelantes Crime de latrocínio que se consuma ainda
que não haja a subtração dos bens, se o homicídio
houver se efetivado. Inteligência da Súmula 610 do
STF Legítima defesa alegada pelo corréu David que
deve ser afastada de plano. Agressão da vítima que
não pode ser considerada injusta
Incabível a
desclassificação para o roubo tentado. Crime de
latrocínio é delito qualificado pelo resultado,
bastando, para sua configuração, o dolo eventual ou a
culpa em produzir o resultado 'morte', com vistas à
subtração dos bens Ausência do animus necandi e
alegação
da
cooperação
dolosamente
distinta
(participação de menor importância) que restaram
afastadas.
Réus
que,
previamente
ajustados,
objetivaram a execução do roubo, valendo-se de uma
arma de fogo municiada, denotam a assunção do risco
em produzir o evento 'morte', sendo este, um
desdobramento causado previsível do delito. Auto de
Exibição
e
Apreensão
e
Laudo
pericial
que
comprovaram a utilização da arma de fogo com 05
munições deflagradas Dosimetria Penas e regimes
bem dosados e devidamente fundamentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
17
Prequestionamento da matéria aventada nos autos
desnecessidade de mencionar todos os dispositivos
legais Sentença mantida Recursos desprovidos”
(Apelação Criminal no 0007427-39.2013.8.26.0278,
Rel. Des. Ely Amioka, 8a Câmara de Direito Criminal,
j. em 25/02/2016) grifei.
Deveras, o acervo probatório é sólido o
bastante
para
sustentar
o
édito
condenatório,
afastando-se
definitivamente as teses defensivas.
Com relação à dosimetria da pena e a aplicação
do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta,
constata-se que não houve insurgência das partes, tendo sido a
reprimenda fixada no mínimo legal permitido, portanto adequada ao
caso vertente e, outro não poderia ser o regime prisional. Destarte, como
o princípio da suficiência da pena faz com que ela, inclusive quanto ao
seu modo de execução (regime prisional), deva ser de molde a afastar
qualquer sensação de impunidade e inibir, efetivamente, a reiteração
delitiva, verifica-se não ser possível cogitar, in casu, de regime mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004922-04.2014.8.26.0161 -Voto no 816
18
Diante do exposto, pelo meu voto nego
provimento ao recurso, mantendo intacta a r. sentença.
FÁTIMA GOMES
Relatora